Tribunal: CARF
Processo: 10280.721964/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721964/2010-20
RESOLUÇÃO
3003-000.427 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornam-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.427 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721964/2010-20
2
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.02/10), lavrado para exigência de
multa regulamentar no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no artigo 107, IV,
alínea "e", do Decreto-Lei 37, de 1966, pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada, ou sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecido pelo art. 22, II,
"d" da IN RFB n° 800/2007, nos períodos de 16/08/2010 e 06/09/2010.
Consta do Auto de Infração a descrição dos fatos que ensejaram o lançamento fiscal
(fls.09/10):
Dos fatos:
Ocorrência 01:
22. A agência de navegação WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, inscrita no
CNPJ sob número 00.423.733/0004-81, vinculou o manifesto 0010901780127 à
escala 10000304619 fora do prazo estabelecido no art. 22, II, "d" da IN RFB n°
800/2007.
23. O extrato da escala 10000304619 assim como o extrato do manifesto
0010901780127, juntados ao presente processo, contém informações sobre a
data e horário em que ocorreu o bloqueio. O bloqueio automático significa que o
sistema comparou a hora da ação do transportador (informar ou alterar
informação do item de carga) com o horário da primeira atracação do respectivo
navio transportador em porto nacional;
24. Demonstrado o cometimento da infração, lavramos a presente ação fiscal
para aplicação da penalidade correspondente.

Ocorrência 02:
25. A agência de navegação WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, inscrita no
CNPJ sob número 00.423.733/0004-81, solicitou a retificação do Conhecimento
Eletrônico (CE) 021005118779491 através do processo de n° 10209.000620/2010-
46 fora do prazo estabelecido no art. 22, II, "d" da IN RFB n° 800/2007.
26. O extrato da escala 10000260417 e a cópia do pedido do interessado,
juntados ao presente processo, contém informações sobre a data e horário em
que ocorreu o bloqueio. O bloqueio automático significa que o sistema comparou
a hora da ação do transportador (informar ou alterar informação do item de
carga) com o horário da primeira atracação do respectivo navio transportador em
porto nacional;
27. Demonstrado o cometimento da infração, lavramos a presente ação fiscal
para aplicação da penalidade correspondente.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação (fls.25/51), a qual
foi decidida pela 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro/RJ, nos termos do Acórdão no 12-105.138, de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.427 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721964/2010-20
3
30/01/2019 (fls.48/92), que por unanimidade de votos, jugou improcedente a Impugnação nos
termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA.
MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada
é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada
escala, manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a
devida informação, independente da quantidade de campos alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.57/73), após a síntese
fática do caso posto, pugna pela reforma da decisão recorrida, sob as seguintes linhas de defesa:
(i) a multa em pauta não se e aplica ao caso de retificação de informação já prestada pelo
interveniente, cita a SC Cosit no 02/2016; e, (ii) ilegitimidade passiva.
Por fim, requer:
V – DO PEDIDO
Ante ao exposto, requer a Recorrente que seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário, a fim de que reformado o v. acórdão recorrido seja
desconstituído o lançamento fiscal objeto do processo administrativo no
10280.721964/2010-20.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 11/06/2019 (fl.54) e protocolou
Recurso Voluntário em 10/07/2019 (fl.55) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33,
do Decreto 70.235/721.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.427 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721964/2010-20
4
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Do lançamento:
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo
art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, em virtude da não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecido no art. 22, II, "d" da IN RFB n°
800/2007, cuja descrição dos fatos apresentada pela fiscalização apontou duas infrações de
mesma natureza:
 Ocorrência 01: refere-se à vinculação da escala 10000304619 ao manifesto
0010901780127 (fl.15).
 Ocorrência 02: pedido de retificação do Conhecimento Eletrônico (CE)
021005118779491 (alteração do valor do frete básico – fl.18).
Inicialmente afasta-se, por imposição da Súmula CARF no 185 (observância
obrigatória), os argumentos de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, com base na Súmula
CARF no 185, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 185 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-
006.101, 3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-
004.442 e 3401-002.379.
Em relação a multa aplicada em relação ocorrência 02 deve ser afastada, em face
da previsão contida na Súmula CARF no 186:
Súmula CARF no 186 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-
003.995 e 3201-007.106. (grifou-se)
III – Da prescrição intercorrente:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.427 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721964/2010-20
5
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos.
Do voto do Sr. Ministro Relator, foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes
teses, relativo ao tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na hipótese dos autos, a ciência pessoal da presente autuação se deu por
intermédio do Aviso de Recebimento, através do seu representante legal, na data de 22/10/2010
(fl.24), sua Impugnação foi interposta em 25/10/2010 (fl.25) e foi julgada na data de 30/01/2019
(fl.48). Ainda, a recorrente apresentou Recurso Voluntário na data de 10/07/2019 (fl.56), sendo
que sua apreciação se dará na próxima sessão agendada no período de 02 a 04 de julho de 2025,
conforme telas baixo:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.427 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721964/2010-20
6

Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, tanto em relação
ao transcurso de tempo em relação ao protocolo da Impugnação e sua decisão por parte da DRJ,
quanto da análise do presente Recurso Voluntário, portanto, com indicação da ocorrência de
prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento da apreciação do presente Recurso Voluntário
no CARF, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.427 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721964/2010-20
7